Tribunal: TJDFT
Processo: 0742372-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. ACORDO REALIZADO DEPOIS DA SENTENÇA. QUITAÇÃO DA DÍVIDA ATÉ ENTÃO VENCIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE TEM POR OBJETO DÉBITO LOCATÍCIO CORRESPONDENTE A ALUGUEIS VENCIDOS POSTERIORMENTE. INCIDÊNCIA DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA INCIDENTES SOBRE TODA A CONDENAÇÃO. CÔMPUTO DO IPTU/TLP PROPORCIONAL AOS ALUGUEIS QUE SE VENCERAM ATÉ A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL
I. Realizado acordo depois da prolação da sentença por meio do qual foi quitada a dívida locatícia até então vencida, o cumprimento de sentença deve se restringir aos alugueis e acessórios da locação vencidos posteriormente.
II. Havendo condenação ao pagamento de honorários de sucumbência sobre os encargos locatícios até a desocupação do imóvel locado, devem ser computados nos alugueis que se venceram após a realização do acordo.
III. O IPTU/TLP de responsabilidade do locatário que não foi abrangido pelo acordo incide sobre os alugueis subsequentes que se venceram até a devolução do imóvel alugado.
IV. Agravo de Instrumento parcialmente provido.